Tribunal: TJES
Processo: 5000661-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000661-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA PREEXISTENTE E CONDENAÇÃO JUDICIAL. TEMA 889 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos de ação anulatória ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., que indeferiu pedido de intimação da parte executada para pagamento de suposto saldo remanescente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, reconhecendo a inadequação da via do cumprimento de sentença e determinando que a cobrança fosse realizada por meio de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em ação anulatória de multa administrativa, que reduziu o valor da penalidade e manteve a validade do ato sancionador, constitui título executivo judicial apto a autorizar a cobrança do saldo remanescente da multa por meio de cumprimento de sentença, ou se a Fazenda Pública deve promover a inscrição do crédito em dívida ativa e ajuizar execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anulatória de ato administrativo possui natureza desconstitutiva ou declaratória, de modo que a sentença que apenas reduz o valor da multa administrativa não impõe condenação de pagar quantia em favor da Fazenda Pública, limitando-se a preservar parcialmente a validade do ato sancionador.

O art. 515, I, do Código de Processo Civil exige que a decisão judicial reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa para que se configure título executivo judicial apto ao cumprimento de sentença.

A decisão proferida na ação anulatória não institui obrigação nova nem transforma o crédito administrativo em obrigação judicial autônoma, pois apenas promove modulação quantitativa de obrigação administrativa preexistente.

A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor constitui crédito não tributário da Fazenda Pública, cuja cobrança judicial depende de prévia inscrição em dívida ativa e da formação da Certidão de Dívida Ativa, título executivo extrajudicial próprio da execução fiscal.

A inscrição em dívida ativa não configura mera formalidade, mas requisito estruturante do regime jurídico de cobrança dos créditos fazendários, conforme previsto na Lei nº 6.830/80, que estabelece procedimento específico para sua exigibilidade judicial.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a executividade de sentenças independentemente de sua natureza apenas quando o provimento judicial estabelece obrigação exigível, circunstância inexistente no caso concreto, em que a decisão apenas manteve parcialmente a validade do ato administrativo sancionador.

A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de cobrança de multa administrativa nos autos da própria ação anulatória, reconhecendo a necessidade de utilização da execução fiscal após a regular inscrição do crédito em dívida ativa.

Eventual saldo remanescente relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, por possuir natureza de título executivo judicial, pode ser perseguido mediante cumprimento de sentença nos próprios autos, o que não se aplica à multa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação anulatória de multa administrativa que apenas reduz o valor da penalidade não constitui título executivo judicial apto a autorizar a cobrança do crédito por meio de cumprimento de sentença.

A cobrança judicial de multa administrativa aplicada pela Administração Pública depende de prévia inscrição do crédito em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80.

A modulação judicial do valor de sanção administrativa não transforma a obrigação administrativa preexistente em condenação judicial autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, I; Lei nº 6.830/80, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.324.152/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 04.05.2016 (Tema 889); STJ, AgInt no AREsp nº 164.051/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 14.11.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1023895-86.2015.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 24.10.2022; TJSP, Apelação Cível nº 0010501-97.2013.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 12.06.2024; TJTO, Apelação Cível nº 0026471-60.2018.8.27.2729, Rel. Des. Angela Issa Haonat, j. 26.03.2025; TJ-RJ - AI: 00843374820228190000 2022002115307, Relator.: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 30/03/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000661-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação da via processual do cumprimento de sentença (art. 515, I, e seguintes do Código de Processo Civil) para a persecução de saldo remanescente decorrente de multa administrativa de proteção ao consumidor (PROCON), após o trânsito em julgado de ação anulatória proposta pela administrada.

Segundo se depreende do exame probatório, a ação originária, ajuizada pela contribuinte, almejava a desconstituição de ato sancionador administrativo. O comando judicial transitado em julgado determinou a redução do valor da sanção de R$66.672,48 para R$10.000,00, mantendo hígida a autuação, mas minorando o
quantum
da penalidade. O Juízo de primeiro grau, nos pronunciamentos de IDs 73121962 e 73429755, indeferiu a execução do saldo atualizado desta rubrica nos mesmos autos, remetendo o Estado à via da Execução Fiscal.

Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese (ID 17848437), que a sentença, mesmo que de natureza declaratória ou desconstitutiva, possui eficácia executiva imediata para a cobrança do crédito remanescente nos próprios autos, consoante a ratio do Tema 889 do Superior Tribunal de Justiça; e que a exigência de instauração de uma execução fiscal autônoma consubstancia ofensa aos ditames da economia processual e do sincretismo processual.

Para o deslinde da questão, é fundamental a verificação da natureza da sentença proferida na ação anulatória.

A ação anulatória em comento visa desconstituir total ou parcialmente um ato administrativo (a multa). A sentença que julga o pedido parcialmente procedente tem natureza predominantemente desconstitutiva (ao extirpar parte da penalidade) e declaratória (ao ratificar a validade de um débito em patamar menor).

Ademais, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:
I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a executividade da decisão judicial está condicionada ao reconhecimento expresso da exigibilidade de obrigação certa, líquida ou passível de liquidação, cujo cumprimento possa ser promovido nos próprios autos.

Entretanto, a sentença proferida na ação anulatória não instituiu obrigação nova nem condenou a parte autora ao pagamento de quantia determinada em favor da Fazenda Pública. Limitou-se, isto sim, a preservar a validade do ato administrativo sancionador, promovendo apenas a redução do
quantum
da penalidade anteriormente fixada. Houve, portanto, mera modulação quantitativa de obrigação administrativa preexistente, sem a formação de título condenatório autônomo.

É justamente nesse ponto que se revela a distinção essencial para o deslinde da controvérsia.

A obrigação em debate decorre de
multa administrativa aplicada pelo PROCON, de natureza não tributária
, cujo regime jurídico não se confunde com aquele das condenações judiciais típicas. Trata-se de crédito fazendário que mantém sua natureza originária mesmo após o controle jurisdicional de sua validade ou do seu montante.

Nessa perspectiva, incide o regime específico da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), cujo art. 2º dispõe:

Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o caput, será considerado Dívida Ativa.

A norma é categórica ao estabelecer que créditos não tributários da Fazenda Pública, como é o caso da multa administrativa em exame, somente se qualificam como dívida ativa após o regular procedimento de inscrição.

E é exatamente essa inscrição que viabiliza a formação do título executivo próprio da Fazenda Pública. Nos termos do art. 3º da mesma Lei:

Art. 3º A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA), portanto, não é mera formalidade burocrática, mas o instrumento constitutivo do título executivo extrajudicial que legitima a deflagração da execução fiscal. Trata-se de requisito estruturante do sistema de cobrança judicial dos créditos fazendários, dotado de presunção de certeza e liquidez e submetido a regime procedimental próprio.

Admitir que a sentença proferida na ação anulatória substitua a CDA como título executivo significaria, na prática, afastar o procedimento legalmente instituído para a cobrança de créditos não tributários da Fazenda Pública, esvaziando a disciplina específica da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) e promovendo indevida fungibilidade entre regimes processuais distintos.

Assim, a sentença judicial recorrida não transformou a obrigação administrativa em obrigação judicial autônoma, tampouco dispensou o procedimento de inscrição em dívida ativa previsto em lei especial.

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a sentença que se limitou a julgar improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito, e não pedido de reconhecimento de obrigação
" não constitui título executivo judicial, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO TÍTULO NA MESMA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A QUAL APENAS JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. 1.
Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela Corte Especial, do recurso representativo da controvérsia REsp 1.324.152/SP, "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos".
2.
No caso dos autos, verifica-se que não houve o estabelecimento de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa no provimento judicial a fim de possibilitar a imediata execução do título. Em verdade, a sentença que se pretendeu executar se limitou a julgar improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito, e não pedido de reconhecimento de obrigação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 164.051/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Nesse exato sentido, colhe-se o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que afasta a via do cumprimento de sentença e reafirma a necessidade de execução fiscal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Multa aplicada pelo PROCON por não disponibilizar o SAC de forma ininterrupta, não informar ostensivamente o número do SAC nos extratos e desatender a notificação para fornecimento de gravações dos atendimentos realizados – Ação anulatória julgada improcedente na fase de conhecimento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO –
Sentença de improcedência da ação anulatória que não comporta cumprimento direto, diante da natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa da sentença - Necessidade de ajuizamento de execução fiscal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10238958620158260053 São Paulo, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 24/10/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação anulatória. Multa lavrada pelo PROCON .
Pedido julgado improcedente, com trânsito em julgado. Cobrança do valor da multa nos autos da ação anulatória. Depósito realizado para suspensão da exigibilidade da multa convertido em renda. Superveniente depósito complementar . Alegado saldo remanescente.
Sentença que extingue a execução nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15. 1. Pretensa cobrança de ventilado saldo remanescente . Inadmissibilidade.
A sentença de improcedência na ação anulatória não cria o título executivo previsto no artigo 515, I, do CPC/2015. Afastamento da tese de caráter dúplice da sentença de improcedência da ação desconstitutiva da multa.
PROCON que deve se valer das vias próprias, notadamente a ação de execução fiscal, para receber seu crédito
. Precedentes desta Colenda Corte. 2. Sentença mantida. Recurso não provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 0010501-97.2013.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 12/06/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2024)

Agravo de Instrumento. Ação anulatória de multa administrativa, aplicada pelo PROCON. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou pedido de conversão do depósito em renda . Inconformismo da autora sucumbente. Alegação de que a decisão hostilizada viola entendimento sedimentado do STJ e o disposto no art. 32 da Lei nº 6.830/80, que possibilita a conversão do depósito em renda para depósitos realizados em ações anulatórias . Decisão que não merece reforma.
Ação anulatória em que se pleiteou a anulação de multa do PROCON ou a redução de seu valor.
Inexistência de pedido de pagamento do débito.
Possibilidade prevista no art . 32 da Lei nº 6.830/80 que se dá em favor da Fazenda Pública. Manifestação expressa dos réus quanto ao desinteresse da Fazenda na conversão pretendida, sendo requerido que o pagamento seja feito pela via administrativa.
DESPROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - AI: 00843374820228190000 2022002115307, Relator.: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 30/03/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ADMINISTRATIVA . PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR . NECESSIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Estado do Tocantins contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença,
extinguindo o feito executivo, sob o fundamento de inexigibilidade do título executivo judicial, referente à multa administrativa aplicada
pelo PROCON/TO à BMW DO BRASIL LTDA ., cuja anulação foi julgada improcedente em ação própria. II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. A questão central consiste em definir se a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada pela BMW constitui título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença, considerando a alegação do Estado de que a improcedência da ação anulatória reconheceu a validade da multa, tornando-a exigível, e a necessidade de inscrição em dívida ativa e execução fiscal para a cobrança de tal crédito. III - RAZÕES DE DECIDIR: 3 .
A sentença que apenas rejeita o pedido de anulação da multa, sem impor expressamente a obrigação de pagar, não constitui título executivo judicial, conforme o artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil e entendimento consolidado no Tema 889 do STJ (REsp 1.324.152/SP)
. 4 .
Nos termos do artigo 201 do Código Tributário Nacional e da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), a cobrança judicial de créditos públicos, inclusive multas administrativas, deve ser feita por meio de execução fiscal, após a regular inscrição em dívida ativa, e não por cumprimento de sentença. 5. A insistência do Estado em utilizar o cumprimento de sentença revela falta de interesse processual, pois não há obrigação de pagar imposta na sentença e a multa não foi regularmente inscrita na dívida ativa
. 6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa encontra respaldo no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo razão para reduzir ou afastar os honorários advocatícios fixados na sentença. IV - DISPOSITIVO: 7. Recurso de apelação do Estado do Tocantins não provido, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela inexigibilidade do título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art . 85, § 11, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, I e § 11, art. 515, I; CTN, art . 201; Lei nº 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.324 .152/SP (Tema 889); TJ-SP - Apelação Cível: 0010501-97.2013.8.26 .0053; TJ-MG - AC: 10000220201156001 MG. Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet.1 (TJTO , Apelação Cível, 0026471-60.2018 .8.27.2729, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 26/03/2025, juntado aos autos em 03/04/2025 23:08:14) (TJ-TO - Apelação Cível: 00264716020188272729, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 26/03/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Dessa forma, no mesmo sentido do entendimento pátrio, o depósito judicial dos valores apenas suspende a exigibilidade do crédito, sendo que o provimento judicial pretérito não determinou à agravada uma condenação de pagamento, mas apenas operou a adequação do escopo de uma obrigação preexistente, tal decisão não se subsume à figura de um título judicial apto a autorizar a constrição patrimonial sumária pela Fazenda no mesmo caderno processual.

Quanto à invocação do Tema 889 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre registrar que a tese firmada naquele precedente assentou que sentenças, independentemente de sua natureza formal, podem possuir eficácia executiva
desde que estabeleçam obrigação exigível
, conforme se extrai:

"
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
". (STJ - REsp: 1324152 SP 2012/0099874-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

Todavia, a
ratio decidendi
firmada no tema não afasta a incidência de regime legal específico quando existente, e não autoriza a supressão de formalidade legal expressamente estabelecida pelo legislador para a cobrança de créditos fazendários não tributários.

No que concerne à alegação do Estado agravante acerca da insuficiência dos valores depositados, sustenta-se que, embora a agravada tenha realizado depósito judicial para pagamento da multa reduzida e dos honorários advocatícios, remanesceria saldo a ser adimplido, tanto em relação à penalidade administrativa quanto à verba honorária, após o levantamento parcial dos valores.

Todavia, ainda que se admita, em tese, a existência de diferença, impõe-se distinguir as naturezas jurídicas das verbas.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de título executivo judicial, eventual saldo poderá ser perseguido mediante cumprimento de sentença, nos próprios autos.

Diversamente, no que toca à multa administrativa aplicada pelo PROCON, de natureza não tributária, sua cobrança não pode ser promovida por meio do cumprimento da sentença proferida na ação anulatória, devendo observar o rito próprio da execução fiscal, precedida da regular inscrição em dívida ativa. A insurgência do Estado, no ponto, não afasta a conclusão do magistrado
a quo
quanto à inadequação da via eleita para a cobrança da penalidade administrativa.

Por fim, as alegações relativas à suposta inexistência de mora ou à responsabilidade pelo lapso temporal na conversão do depósito judicial em renda configuram matérias que, no tocante à multa administrativa, deverão ser deduzidas no âmbito próprio da execução fiscal eventualmente ajuizada.

Assim, inexistindo título executivo judicial apto a autorizar o cumprimento de sentença nos próprios autos verifica-se que a decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Agravante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000661-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Em. Pares, conforme consta do relatório lançado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do recorrente, que indeferiu o recebimento do saldo remanescente da multa administrativa nos próprios autos e determinou que eventual cobrança fosse promovida em autos apartados, mediante execução fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade de o agravante promover, nos próprios autos da demanda anulatória, a cobrança do saldo remanescente da multa administrativa cuja validade foi preservada pela sentença transitada em julgado, ainda que com redução do quantum inicialmente imposto.

E, após examinar os autos, alcancei entendimento distinto daquele apresentado no voto do E. Desembargador Relator.

A ação originária foi proposta pela agravada com o objetivo de desconstituir ato administrativo sancionador, consubstanciado na multa aplicada pelo Procon-ES. O pronunciamento jurisdicional, ao afastar a alegação de nulidade do processo administrativo e apenas reduzir o valor da penalidade, não se limitou a simples declaração abstrata, pois definiu, de forma completa, a existência, a validade e a exigibilidade da obrigação pecuniária. Houve, portanto, solução definitiva da relação jurídica material controvertida.

Nesse contexto, não procede o fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que a cobrança do saldo remanescente dependeria, necessariamente, de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal autônoma. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 889), a sentença, qualquer que seja sua natureza, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

É precisamente o que ocorre na hipótese. A sentença formada na ação anulatória, ao manter a higidez do ato administrativo sancionador e apenas reduzir o valor da multa, encerrou juízo de certeza suficiente para autorizar a satisfação do crédito reconhecido, inclusive quanto a eventual saldo remanescente, cuja apuração poderá ser realizada em fase de cumprimento, com observância do contraditório. Não se trata de constituição de novo crédito administrativo, mas de satisfação de obrigação já definida judicialmente.

Exigir da Fazenda Pública a propositura de execução fiscal apartada, para cobrança de quantia cuja exigibilidade já foi afirmada no próprio título judicial, implicaria indevida duplicação de atos processuais, em descompasso com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual, da duração razoável do processo e do sincretismo processual.

Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer a possibilidade de cobrança, nos próprios autos originários, do valor remanescente da multa administrativa, afastada a necessidade de instauração de execução fiscal autônoma.

Ante o exposto, com a devida vênia à divergência inaugurada pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, voto pelo
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e reconhecer a possibilidade de o agravante promover, nos próprios autos do processo nº 0001716-30.2019.8.08.0024, a cobrança do saldo remanescente da multa administrativa, dispensada a instauração de execução fiscal autônoma.

É como voto.